Tribunal: TJES
Processo: 5002577-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002577-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5002577-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIENO MARIN - ES32193-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSUMO PESSOAL. FALTA MÉDIA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos de execução penal nº 0013613-06.2007.8.08.0047, que desclassificou a conduta do apenado Marlon de Souza Oliveira, consistente na posse de substância entorpecente dentro de estabelecimento prisional, de falta grave para falta de natureza média. A conduta foi apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 125/2019), no qual restou comprovado que o apenado ingeriu 12 invólucros contendo, entre outras, 12,7g de substância análoga à maconha. O juízo
a quo
aplicou o entendimento firmado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659/SP), reconhecendo a presunção de uso pessoal e, por consequência, afastando a tipificação como falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse de 12,7g de maconha por apenado, dentro de unidade prisional, configura falta grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, ou se deve ser enquadrada como falta de natureza média, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), fixou a tese de que a posse de drogas para consumo pessoal, ainda que em estabelecimento prisional, não configura infração penal, cabendo ao órgão acusador demonstrar a destinação mercantil da substância para afastar a presunção de uso próprio.

A falta grave prevista no art. 52, da Lei de Execução Penal, pressupõe a prática de crime doloso, o que não se verifica na hipótese de posse de droga para consumo pessoal, diante da ausência de dolo típico de comercialização.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC nº 963.061/SP, reafirmou a orientação do STF ao afastar a caracterização de falta grave em caso análogo de posse de 20g de maconha para consumo pessoal, por ausência de crime doloso.

No caso concreto, a apreensão de 12,7g de maconha, sem qualquer elemento indicativo de comercialização, atrai a presunção de consumo próprio, afastando o enquadramento da conduta como falta grave e legitimando a reclassificação como falta de natureza média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de substância entorpecente em unidade prisional, em quantidade compatível com consumo próprio e desacompanhada de indícios de destinação mercantil, não configura crime doloso, inviabilizando sua caracterização como falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

Aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 506, que presume o uso pessoal para posse de até 40g de maconha, cabendo ao Ministério Público demonstrar o contrário.

A reclassificação da conduta para falta de natureza média é juridicamente adequada quando ausente a tipicidade penal da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, VI, e 52; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.06.2015 (Tema 506); STJ, AgRg no HC nº 963.061/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5002577-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARLON DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIENO MARIN - ES32193-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (ID 12315815, pp. 154/155), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0013613-06.2007.8.08.0047, por meio da qual desclassificou a falta grave imputada ao apenado
MARLON DE SOUZA OLIVEIRA
, para falta de natureza média.

Nas razões recursais (ID 12315815, pp. 141/146), o
Parquet
requer a reforma da r. Decisão, para que a infração disciplinar descrita no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 125/2019 (ID 12315812, pp. 35/77) seja reconhecida como falta grave, sustentando que posse de entorpecente dentro do sistema prisional continua sendo ilícita e proibida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado à pena unificada de 37 (trinta e sete) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 157, § 2º, art. 155, § 4º e art. 121, § 1º e § 2º, todos do Código Penal, conforme processos nºs 0003282-28.2008.8.08.0047, 0004013-38.2019.8.08.0047, 0001169-04.2008.8.08.0047, 0000000-00.0000.0.00.0151 e 0014707-48.2013.8.08.0024.

O agravado cumpria pena em regime fechado, quando envolveu-se em infração disciplinar, ocorrida no dia 07 de julho de 2019, ocasionando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 125/2019, com o fim de apurar a suposta prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (LEP), consistente na posse de objetos proibidos dentro do sistema prisional.

Em síntese, após o término da visita social, foi relatado aos agentes penitenciários que o interno Antônio Marcos de Oliveira Rocha teria recebido substâncias entorpecentes e fumo de sua genitora. Posteriormente, o referido interno teria repassado os ilícitos ao também interno Marlon de Souza Oliveira, que os teria ingerido com o intuito de ocultação.

No curso das diligências investigativas, ambos os internos foram submetidos à averiguação, ocasião em que negaram as acusações. Submetido a exames de tomografia e endoscopia, restou comprovado que o interno Marlon de Souza Oliveira havia ingerido pacotes contendo substâncias ilícitas. Após ser medicado com laxantes, o apenado evacuou 12 (doze) pacotes de substância análoga à cannabis sativa. O material foi apreendido pela autoridade policial, e o respectivo boletim de ocorrência foi formalmente registrado.

Instaurado e devidamente instruído o PAD, a Comissão Disciplinar concluiu que os fatos imputados ao reeducando caracterizavam a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que tipifica como infração disciplinar de natureza grave o ato de possuir objetos proibidos dentro do sistema prisional.

Contudo, ao submeter o caso ao crivo judicial, o Magistrado de primeiro grau, em Mutirão Processual Penal do CNJ, decidiu pela desclassificação da infração de falta grave para falta média, aplicando o Tema 506, do STF, fundamentando-se no entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 635.659, que afasta a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal. Determinando a atualização dos cálculos da pena e eventual análise de progressão de regime.

Diante disso, postula o Ministério Público do Estado do Espírito Santo a reforma da decisão, visando ao reconhecimento da prática de falta grave, com fundamento de que a posse de entorpecente dentro de unidade prisional continua sendo ilícita e proibida.

Nesse quadrante, insta salientar que, de acordo com o Laudo Pericial (Mov. 77.1, do SEEU), foram apreendidas
0
6 porções de maconha, com peso total de 12,7 (doze gramas e sete decigramas),
além de 06 (seis) porções/invólucros contendo outras substâncias (palitos de fósforo, nicotina e comprimidos nos quais não foram detectadas substâncias rotineiramente identificadas no laboratório forense).

Frente a tal cenário, impende consignar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 506 estabelece a presunção de uso próprio para a posse de até 40 gramas de maconha, cabendo ao Órgão acusatório demonstrar a destinação mercantil da substância.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça adotou a compreensão de que a posse de maconha para consumo próprio não configura crime, de modo que não pode ser enquadrada como falta grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, que exige, para tanto, a prática de crime doloso. Confira-se o aresto:

“
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, absolvendo o paciente da falta grave por posse de entorpecente no interior de estabelecimento prisional e afastando suas consequências para a execução penal.

2. O paciente, cumprindo pena de 5 anos e 4 meses, foi acusado de falta grave por guardar 20g de maconha em sua cela, conduta que, segundo a defesa, não é considerada crime desde a fixação do Tema 506 pelo STF.

3. A decisão recorrida entendeu que a posse de maconha para consumo próprio não configura crime doloso, não podendo ser considerada falta grave nos termos do art. 52 da LEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a posse de 20g de maconha para consumo próprio, durante o cumprimento de pena, configura falta grave nos termos do art. 52 da LEP
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 506, estabeleceu que a posse de até 40g de cannabis sativa para consumo próprio não configura infração penal.

4. A decisão recorrida concluiu que, se a posse de maconha para consumo próprio não é crime, não pode ser considerada falta grave, conforme o art. 52 da LEP, que vincula a falta grave à prática de crime doloso
.

5. Não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, inviabilizando o conhecimento da insurgência. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 963.061/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No caso em exame, com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635.659/SP) e reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente decisão no AgRg no HC n. 963.061/SP, não subsiste razão jurídica para o provimento do presente recurso ministerial, uma vez que a posse de 12,7g de maconha pelo apenado, sem qualquer elemento probatório de destinação mercantil, atrai a presunção de consumo pessoal e, portanto,
não caracteriza crime doloso
,
requisito indispensável à configuração da falta grave, nos termos do art. 52, da L
ei de Execução Penal
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento.